Tribunal: TJDFT
Processo: 0713121-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713121-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO CHAVES, GUSTAVO BIANGULO LACERDA CHAVES AGRAVADO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME, PAULO CEZAR NAYA D E S P A C H O Intimem-se os agravados para, querendo, responderem ao agravo interno, no prazo de quinze (15) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator